Tribunal: TJMT
Processo: 1039199-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039199-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAIRO FRANCO DE REZENDE JUNIOR - CPF: 691.751.361-04 (RECORRENTE), ADRIANO CARLOS DE AMORIM NETO - CPF: 705.685.531-87 (ADVOGADO), WANESSA ESCOBAR RIBEIRO DE REZENDE - CPF: 836.171.911-34 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039199-55.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1039199-55.2025.8.11.0001

Recorrente:
Cairo Franco de Rezende Junior e Wanessa Escobar Ribeiro de Rezende

Recorrida:

Latam Airlines Group S/A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO “
QUANTUM”
FIXADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE “
REFORMATIO IN PEJUS
”. DANOS MATERIAIS DEVIDOS COM LIMITAÇÃO POR NORMA INTERNACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelos consumidores em face da sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais em razão de extravio de bagagem e deixou de analisar o pedido de ressarcimento material. Os recorrentes pleiteiam a majoração da indenização e a restituição do dano material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença comporta majoração e se houve dano material a ser suportado pela companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência das Turmas Recursais firmou entendimento de que o extravio temporário, com devolução dentro do prazo regulamentar, configura mero aborrecimento e não enseja automaticamente indenização por danos morais.

No caso concreto, o fato vivenciado pelos consumidores não enseja danos morais de forma presumida, como reconhecido na origem, contudo, a legislação impede a reforma
in pejus
.

Contudo, a senteça foi omissa quanto ao pedido de restituição material e tendo em vista a comprovação da responsabilidade da companhia aérea e a extensão dos danos enfrentados, deve ser deferido o pleito autoral.

As convenções internacionais de Varsóvia e Montreal prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor quanto à limitação de indenização por danos materiais em transporte aéreo internacional, conforme Tema 210 do STF.

A privação temporária da bagagem justifica o ressarcimento de despesas essenciais comprovadas, observado o limite de 1.000 DES por passageiro.

A indenização material deve se restringir aos valores comprovados nos autos, respeitado o teto da norma internacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O extravio temporário de bagagem, com devolução dentro do prazo regulamentar da ANAC, não configura dano moral presumido, exigindo comprovação de efetivo abalo psicológico ou prejuízo concreto.

A majoração da indenização por danos morais no caso em tela é indevida, uma vez que sequer restou demonstrada a existência de dano moral, contudo não se pode reformar a sentença e causar prejuízo à parte recorrente.

Os danos materiais foram devidamente comprovados e devem ser assumidos pela companhia aérea, contudo, limitados ao teto máximo previsto na Convenção Internacional de Montreal.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução ANAC no 400/2016, art. 32, §2o, I.

Lei no 9.099/1995, art. 55.

Decreto 5.910/2006, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1056293-84.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 15/04/2024. TJMT, N.U 1050061-56.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039199-55.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1039199-55.2025.8.11.0001

Recorrente:
Cairo Franco de Rezende Junior e Wanessa Escobar Ribeiro de Rezende

Recorrida:

Latam Airlines Group S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Cairo Franco de Rezende Junior e Wanessa Escobar Ribeiro de Rezende

Ação:
Indenizatória por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 354207376)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de extravio de bagagem solucionado em 5 (cinco) dias após o desembarque e deixou de analisar o pedido de restituição material
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 354207382)
:
requer a reforma da sentença para majorar a quantia fixada a título de danos morais e que seja deferido o pleito material.

Contrarrazões
(Id. 354207386):

Requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039199-55.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1039199-55.2025.8.11.0001

Recorrente:
Cairo Franco de Rezende Junior e Wanessa Escobar Ribeiro de Rezende

Recorrida:

Latam Airlines Group S/A

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora por meio do qual pretende a reforma da sentença para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do extravio temporário de bagagem ocorrido durante viagem internacional e que seja analisado o pleito de restituição material.

O conjunto fático revela que os recorrentes adquiriram passagens aéreas para viagem internacional, com origem no Brasil e destino final em Veneza/Itália, com conexão em Madrid/Espanha.

Aduzem os autores que, ao chegarem ao destino contratado, constataram o extravio de uma de suas bagagens despachadas, a qual somente foi restituída após aproximadamente 05 (cinco) dias, já em momento posterior ao deslocamento dos recorrentes para outra cidade, sendo posteriormente verificado que o item foi devolvido com avarias.

A companhia aérea, por sua vez, sustenta a inexistência de dano moral indenizável, notadamente em razão de se tratar de extravio temporário, com restituição dentro do prazo regulamentar e que deve ser indeferido o pedido de danos materiais.

Da análise dos autos, verifica-se que, embora os recorrentes aleguem ter experimentado abalo moral em decorrência do extravio da bagagem, o evento se deu de forma temporária, tendo sido a mala restituída dentro do prazo regulamentar de até 21 (vinte e um) dias previsto para voos internacionais, nos termos da Resolução no 400 da ANAC, senão vejamos:

“Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1o Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2o O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.

§ 3o Caso a bagagem não seja localizada nos prazos dispostos no § 2o deste artigo, o transportador deverá indenizar o passageiro em até 7 (sete) dias.

§ 4o Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.

§ 5o O transportador deverá, no prazo de 7 (sete) dias contados da data do protesto, adotar uma das seguintes providências, conforme o caso:

I - reparar a avaria, quando possível;

II - substituir a bagagem avariada por outra equivalente;

III - indenizar o passageiro no caso de violação.”

Nessas circunstâncias, o dano moral não se presume, sendo necessária a comprovação concreta do efetivo abalo suportado, o que não se verifica no caso em apreço.

Ademais, anoto que a análise do reconhecimento da responsabilidade civil demanda a presença concomitante de seus pressupostos, quais sejam: conduta ilícita, dano, nexo de causalidade e, conforme o caso, elemento subjetivo. Ausente a demonstração do dano moral efetivo, não há que se falar em condenação indenizatória a esse título.

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO DESEMBARQUE (04H20MIN) - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATRASO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM NO DIA SEGUINTE AO EXTRAVIO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA. 1. Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas. Caso contrário, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. 2. No presente caso, o atraso foi de apenas 04h20min e nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo e do atraso informado. 3.
Do mesmo modo, não há que se falar em danos morais decorrentes do extravio temporário da bagagem, pois a reclamada localizou e a devolveu dentro do prazo previsto no art. 32, §2o, inciso I da Resolução 400/16 da ANAC. 4. A situação retratada é incapaz de gerar abalo psíquico, não passando de meros aborrecimentos do cotidiano, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.
5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1056293-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 15/04/2024
, Publicado no DJE 18/04/2024)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– OMISSÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Verificada a ocorrência de erro quanto à gratuidade de justiça que os autores fazem jus, deve ser acolhido os embargos apenas para sanar omissão do acórdão proferido. (N.U 1050061-56.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Contudo, não é permitida a reforma de sentença que cause prejuízo à parte recorrente, por essa razão, deve ser mantida a sentença proferida.

No que tange aos danos materiais, cumpre esclarecer que, conforme já decidido no tema 210 pelo STF, deve ser aplicadas as convenções de Varsóvia e Montreal, vejamos a tese firmada:

Tema 210 - Limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia.

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.

Vejamos a previsão do art. 22 da Convenção de Montreal:

Artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga

2.

No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso
se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque
por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.

Como no presente caso, trata-se de dois passageiros, o valor deve ser limitado a 2.000 DES - Direitos Especiais de Saque.

No caso concreto, restou evidenciado que os autores, em viagem internacional e privados de seus pertences pessoais, foram compelidos à aquisição de itens básicos de vestuário e higiene, circunstância que legitima, em tese, a reparação material.

Dessa forma, impõe-se o deferimento parcial do pedido de indenização por danos materiais, limitando-se a condenação aos valores efetivamente comprovados e no valor máximo de 2.000 DES.

Assim, a restituição deve observar estritamente os comprovantes idôneos constantes dos autos (354207362, 354207363 e 354207364) e a limitação máxima de 2.000 DES.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para acolher o pleito de restituição material, limitado no valor comprovado de R$ 6.518,58 (seis mil quinhentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos), os quais deverão ter como teto máximo a quantia de 2.000 DES, no valor vigente à época dos fatos (28/04/2025), o qual deverá ser corrigidos monetariamente
pelo IPCA desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês com incidência a partir da data citação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026